Tribunal: STF
Processo: RE 514536
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ante a incidência dos Temas 660 e 339 da sistemática da Repercussão Geral, da Súmula 279/STF e pela necessidade de reapreciação de legislação infraconstitucional (documento eletrônico 127).
    A agravante sustenta, inicialmente, a incompetência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para julgamento da ação rescisória porquanto o “[...] acórdão que negou processamento a seu recurso especial na ação possessória, não examinou a questão de mérito, limitando-se ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial” apontando, assim, a violação do art. 105, I, e, da CF, pelo acórdão recorrido (pág. 11 do documento eletrônico 106).
    Defende que o ajuizamento da ação rescisória no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP orientou-se pela boa-fé objetiva acolhendo afirmativa do STJ que vislumbrou, à época, o cabimento da ação para “[...] proteção do direito das Agravantes contra os defeitos que o próprio STJ apontara no julgamento da ação possessória pelo TJSP” (pág. 12 do documento eletrônico 106). 
    Afirma que o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento então interposto para destrancar o recurso especial fez “[...] breves e superficiais comentários, a título de obiter dictum (como apontado no parecer do Min. Athos G. Carneiro), sobre alguns poucos temas do recurso especial, porém sem qualquer caráter de substitutividade” (pág. 12 do documento eletrônico 106). 
    Aduz que o STJ, não obstante ter reconhecido sua competência para julgamento da ação rescisória, não avançou sobre o seu mérito, deixando a agravante sem tutela jurisdicional, acarretando-lhe dano irreparável, já que não teria oportunidade de ajuizar nova ação rescisória no STJ ante a decadência desse direito. Assim, violou-se diretamente o art. 5º, XXXV e LIV, da CF (pág. 15 do documento eletrônico 106).
    Destaca que a questão posta neste RE debate a consequência jurídica e processual do reconhecimento, pelo STJ, de sua competência para julgar a ação rescisória e com isso julgar a causa submetida à sua apreciação, pois trata-se de “[...] violação constitucional por pura negativa de prestação jurisdicional, em que uma ação não foi julgada pelo órgão jurisdicional que afirmou sua competência” (págs. 18-19 do documento eletrônico 106). 
    Alega, ainda, que não se aplicaria o Tema 660 da Repercussão Geral pois, segundo a agravante, o precedente paradigmático tratava de questão processual diversa (págs. 22-23 do documento eletrônico 106). 
    Sustenta, por fim, que não se trata da incidência da Súmula 279/STF, uma vez que a matéria é exclusivamente de direito (págs. 18-19 do documento eletrônico 106). 
    Intimada, a agravada pugnou pelo desprovimento do agravo (documento eletrônico 133).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante do documento eletrônico 127 e passo a decidir.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “Direito Processual Civil. Competência para o julgamento da ação rescisória. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, ao negar provimento a agravo em agravo de instrumento, apreciou o mérito do recurso especial.
    I - Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar ação rescisória de seus próprios julgados (Constituição Federal, art. 105, I, e).
    II - É competente o Superior Tribunal de Justiça para a ação rescisória quando, embora não tendo conhecido do recurso especial, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida. Aplicação da Súmula n.º 249 do Supremo Tribunal Federal.
    III - A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar a ação rescisória aforada depois de transitada em julgado a decisão do recurso especial se estende aos aspectos não abrangidos pelo recurso.
    IV - Recurso especial conhecido e provido para julgar extinto o processo sem julgamento do mérito. (REsp 595.681/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2004, DJ 20/09/2004, p. 292)” (pág. 175 do documento eletrônico 106).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 105, I, e, da mesma Carta. 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso (págs. 168-173 do volume eletrônico 109). 
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido em desacordo com o entendimento desta Corte no sentido de que, em sede de competência originária e, no particular, de ação rescisória, uma vez reconhecida a competência de outro tribunal para apreciação do feito, deve ser feita a sua remessa ao juízo competente para julgamento.
    São diversos os julgados nesse sentido, dos quais destaco:
    “Agravo regimental em ação rescisória. Não conhecimento da ação. Ausência de análise de mérito na decisão rescindenda. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo parcialmente provido para determinar a remessa dos autos ao juízo competente. 
    1. Para o conhecimento de ação rescisória no Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão que se pretende rescindir tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil. Inteligência da Súmula STF nº 249. No acórdão, não se enfrentou a questão de fundo, não se sujeitando ele, portanto, à rescisão. Incompetência da Corte para processar e julgar a ação rescisória.
    2. Agravo parcialmente provido tão somente para determinar a remessa dos autos ao juízo competente. Precedentes: AR nº 2.299/DF e nº 2.334/SP” (AR 2.320-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei).
    “Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2. Ação rescisória. Extinção do feito, sem julgamento do mérito, por impossibilidade jurídica do pedido. 3. Entendimento no sentido de que o autor pretendia rescindir a sentença, em vez de buscar a desconstituição do acórdão que a substituiu. 3. Formalismo excessivo que afeta a prestação jurisdicional efetiva. Erro no pedido que não gera nulidade, nem causa para o não-provimento. 4. Força normativa da Constituição. Jurisprudência do STF quanto à matéria que constitui objeto da ação rescisória. 5. Recurso extraordinário provido. Remessa ao TRT da 4ª Região, a fim de que aprecie a ação rescisória, como entender de direito” (RE 395.662-AgR/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, grifei).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. COMPETÊNCIA (ART. 102, I, ‘J’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AGRAVO. 
    1. O acórdão, que a autora pretende ver rescindido, foi proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, como está expresso na inicial. E ao Supremo Tribunal Federal não compete, originariamente, processar e julgar Ação Rescisória de aresto do Tribunal Superior Eleitoral, mas, sim, apenas, de seus próprios julgados (art. 102, I, ‘j’, da C.F.).
    2. Aliás, embora o acórdão rescindendo, do Tribunal Superior Eleitoral, tenha sido impugnado mediantes Recursos Ordinatório e Extraordinário, Embargos de Divergência e Agravos, para o Supremo Tribunal, este não examinou o mérito da causa.
    3. Não havendo o Supremo Tribunal Federal examinado o mérito da causa e não lhe competindo, originariamente, processar e julgar Ação Rescisória de Acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, que é o que se pretende na inicial, o presente Agravo resta improvido.
    4. Havendo, porém, a autora, ora agravante, pedido, alternativamente, a remessa dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral, àquela E. Corte devem ser encaminhados, para que aprecie a petição inicial, como lhe parecer de direito” (AR 1.479-AgR/BA, Rel. Min. Sidney Sanches, grifei).
    Assim, cumpria ao STJ, uma vez que reconheceu a sua competência para julgar a ação rescisória, avançar sobre seu mérito mas não extingui-la sem sua apreciação, tendo em vista a incompetência absoluta do TJSP para fazê-lo.
    Dessa forma, acabou por negar a devida prestação jurisdicional à agravante, que não teve acesso ao juízo rescisório nem do TJSP nem do STJ. Nesse sentido, destaco do parecer da PGR:
    “[...] se o STJ fosse o competente, a vulneração ao Texto Constitucional dar-se-ia com suporte no art. 5°, LXXXV e LXIV [sic], haja vista que a postura de extinção do processo rescisório sem resolução do mérito e com o prazo decadencial já findo para posterior ajuizamento de nova rescisória, consoante precedentes do Pretório Excelso, fere a efetividade e a boa-fé processual da parte, corolários dos referidos preceitos constitucionais. Nesse particular, frise-se que, à fl 6.195, as recorrentes expendem justificativa para o manuseio da rescisória perante o TISP e, por cautela, requerem, na hipótese deste se dar por incompetente, a remessa dos autos ao STJ, fato que, por si só, denota, além da atitude processual diligente e escorrei ta (a incompetência absoluta não ocasiona extinção do processo), a sua boa-fé.
    [...]
    Logo, em analogia ao disposto na Súmula 249 do Pretório Excelso, reconhece-se que a competência originária para a ação rescisória em debate, de falo, cabia ao STJ, de modo a não ficar vulnerado o art. 105, I, do diploma constitucional. Contudo, apesar de legítima a própria declaração de sua competência (pois não há conflito entre juízos com diferença hierárquica, sobrepujando-se a postura do juízo hierarquicamente superior), sem razoabilidade a pronta extinção da ação rescisória sem resolução do mérito, já que há que se prestigiar a boa-fé processual da parte e a efetividade na prestação jurisdicional, consectários do art. 5°, LXXXV e LXIV [sic], tido, portanto, como vilipendiado” (págs. 171-173 do volume eletrônico 109).
    Isso posto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que, reconhecida sua competência originária, prossiga no julgamento da ação rescisória como entender de direito (art. 21, § 2°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator